Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-68.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809538-68.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO NÃO ADMISSÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio de revisão criminal contra a sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão: (i) nulidade do julgado por incompetência do Juízo; (ii) nulidade absoluta por ausência da exposição dos fatos criminosos e das circunstâncias; (iii) redimensionamento da pena-base. Fundamentação inidônea

III. Razões de decidir:

3. Declínio de competência do qual não foi interposto recurso. Exceção de incompetência posteriormente oposta e não conhecida por se tratar de matéria preclusa. Argumentos de defesa que se restringem a afirmar a inexistência de indício de participação em organização criminosa. Matéria fático-probatória.

4.

Ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória que já fora fartamente debatida em primeira instância e ratificada em segunda instância sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Revisional que não apresenta provas novas e cabais de inocência, não comprova depoimentos, exames ou documentos indubitavelmente falsos. Ausência de pressupostos para sua admissibilidade.

4. É cediço que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é prática permitida de forma excepcional, justificável tão somente quando evidenciada a fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais. No caso concreto, nítido o inconformismo com a fundamentação calcada em vastos elementos concretos. Discricionariedade permitida por lei.

IV. Dispositivo e tese:

5. Não conhecimento.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-CE - RVCR: 06312327020228060000 Sobral, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, J. 24/10/2022

TJ-BA - RVCR: 80288464120218050000 Des. Baltazar Miranda Saraiva Primeira Criminal, Relator: ICARO ALMEIDA MATOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2021

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621. CPP, parágrafo único do art. 622.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL Nº 0809538-68.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (Adv Osvaldo Duncke - OAB/SC 34.143)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam
os autos de
Revisão Criminal
proposta por RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado com fulcro nos arts. 621, I e 626, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme sentença, o revisionando foi denunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), o que levou ao declínio de competência da Vara Criminal de Capanema/Pa para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

Encerrada a instrução processual, o revisionando foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013 (id 20036451).

Inconformado, interpôs o recurso de apelação visando sua absolvição do crime de organização criminosa sob alegada ausência de denúncia prévia e do crime de tráfico de entorpecentes por falta de provas quanto à autoria e materialidade. Caso absolvido do crime de organização criminosa, que seja reconhecida a minorante referente ao tráfico privilegiado. Caso não seja absolvido, que a pena seja reduzida ao mínimo legal.

Nesta instância, a relatoria do recurso de apelação coube ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e foi julgado conhecido e improvido por unanimidade (Acórdão 4915845). Neste julgado, rejeitou-se a preliminar de nulidade para confirmar a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado. Ressaltou-se o vasto arcabouço probatório produzido em sedes policial e judicial a corroborar a condenação pelos crime de tráfico de entorpecentes e organização criminosa e, por fim, após avaliar minuciosamente a fundamentação utilizada para negativar vetores judiciais que resultaram na elevação da pena-base, decidiu pela manutenção da dosimetria da pena-base dada a existência de elementos concretos suficientes para afastá-la de seu mínimo legal (id 20037040, pgs. 379/409).

Posteriormente, opôs Embargos de Declaração (id 20037040, pgs. 442/452) que, no entanto, foram rejeitados à unanimidade (id 20037041, pgs. 108/112). Em seguida, interpôs Recurso Especial, que não foi admitido porque em desconformidade com o enunciado nº 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
, conforme decisão do vice-presidente à época, desembargador Ronaldo Valle (id 20037052, pgs. 29/34).

Ressalte-se que no decorrer no trâmite processual, a defesa do revisionando opôs exceção de incompetência, a qual foi julgada monocraticamente pelo relator da apelação pelo seu não conhecimento, haja vista que após o declínio de competência pela 3ª Vara Criminal para a Vara Especializada não foi interposto recurso em sentido estrito e com isso preclusa estava a matéria concernente à competência da Vara de Combate às Organizações Criminosas (id 20037043, pgs. 14/17).

Diante da não admissão dos recursos especial e extraordinário, o revisionando interpôs agravo (id 20037052, pgs. 119/141) que não foi conhecido, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em 28/03/2022 (id 20037052, pgs. 199/200) e transitada em julgado dia 24.05.2022 (id 20037052, pgs. 203).

Posteriormente, foi a vez do Supremo Tribunal Federal negar seguimento aos recursos extraordinários em 01/06/2022 (id 20037052, pgs. 208/211). Mesmo assim, a defesa ainda interpôs agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, levando o Supremo Tribunal Federal a se manifestar
pelo nítido caráter protelatório dos recursos interpostos
, com vistas a apenas retardar o trânsito em julgado da condenação penal (id 20037052, pg. 245). Trânsito em julgado em 17.8.2022 (id 20037052, pg. 248).

Esgotadas todas as hipóteses recursais, protocolou a presente Ação de Revisão Criminal com pedido liminar.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juiz convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, que encaminhou à desembargadora Eva do Amaral (id 20196172). Esta, por sua vez, denegou a prevenção. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos por prevenção à Revisão Criminal 0805667-30.2024.8.14.0000, referente ao revisionando Nei Carlos Ramos da Silva Neves (id 20568072), entretanto, por estar afastado para gozo de férias, foram novamente redistribuídos para análise da liminar que foi indeferida, conforme decisão do Juiz Convocado, Dr. Sérgio Lima, retornando-me conclusos dia 17.07.2024.

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer em 04.09.2024 pelo improvimento da presente Revisão Criminal (id 21857917).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Após análise do que consta dos autos, verifico que a revisão criminal não merece conhecimento, pelas razões que passo a demonstrar.

O revisionando visa a declaração de nulidade absoluta do julgado sob a alegação de que fora proferido por juízo incompetente, haja vista inexistirem nos autos indício mínimo de sua participação em organização criminosa.

Alega ainda nulidade absoluta por violação da sentença e do acórdão confirmatório quanto ao princípio da congruência, posto que a denúncia não teria obedecido às exigências do art. 41 do CPP ao não tecer a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Quanto à dosimetria, afirma a existência de erro/injustiça, posto que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal.

Pois bem, a Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima, somente justificada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante do texto expresso da lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
a revisão criminal não se confunde com o recurso de Apelação
,
não devendo ser manejada com o claro propósito de revolvimento do arcabouço fático-probatório
, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de sua pena.

No caso concreto, quando requer a nulidade absoluta por incompetência do Juízo, limita-se a afirmar que
não há indícios mínimos de sua participação em organização criminosa
.

Primeiro, relembro que no relatório do presente voto ficou claro que, à época, quando o Juízo da 3ª Vara Criminal declinou a competência para a Vara Especializada, o revisionando não recorreu. Mesmo assim, posteriormente opôs exceção de incompetência que não fora conhecida pelo relator da apelação, posto que tratava de matéria preclusa.

Segundo, além do revisionando insistir em tratar novamente de matéria preclusa, não aponta expressamente qual o texto da lei penal a sentença estaria contrariado e ainda utiliza argumento que claramente exige revolvimento de matéria fático-probatória, fartamente debatida sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que é incompatível com o rito desta ação autônoma.

Quando requer a nulidade absoluta por violação da sentença ao princípio da congruência, não comprova a falsidade dos exames, depoimentos e provas utilizadas para subsidiar a sentença e mais uma vez tenta ressuscitar a matéria fático-probatória dos autos ao afirmar que não houve exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias.

Por fim, não trouxe provas novas de sua inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, limitando-se a questionar a fundamentação utilizada discricionariamente pelo Juízo para negativar os vetores que ora questiona e que já foi fartamente debatida, recorrida e ratificada pelas instâncias superiores e que, nem de longe deixa de se fundamentar em vastos elementos concretos.

A bem da verdade e de forma bem sucinta, basta uma singela leitura das razões da Revisão Criminal trazidas com lastro no art. 621, do Código de Processo Penal, para que se verifique o seu completo descabimento do próprio ponto de vista legal, haja vista que não há se falar de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nem em provas novas de sua inocência, nem em provas comprovadamente falsas, muito menos em erro na dosimetria da pena.

Nesse sentido, ainda destaco observação do Órgão Ministerial nesta instância, quando assevera:

(...)

Não se trata a Revisão Criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.

(...)

Ao que se percebe, embora o requerente defenda a tese de que a condenação deva ser anulada por esse Egrégio Tribunal, a defesa pretende mesmo é o reexame do decreto condenatório, o que, a toda evidência, constata-se que restou suficientemente fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, apontando os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime pelo qual o ora revisionando foi condenado, bem como rebatendo as supostas nulidades suscitadas.

No caso em tela nota-se a intenção da defesa do requerente em analisar novamente questões exclusivas da apreciação em sede de apelação, quais sejam: a inexistência de indício de que o revisionando participava de alguma organização criminosa, e de violação ao princípio da correlação, temas que foram analisados pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma forma em face da dosimetria, a qual foi devidamente analisada e mantida, com exceção da pena em face do crime de associação para o tráfico, eis que absolvido

Vejamos o entendimento jurisprudencial a cerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. (ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 56 DO TJCE. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA PENA EM REVISÃO CRIMINAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1. A causa de pedir do revisionando resume-se a pedido de redimensionamento da pena-base, reconhecimento de atenuante inominada e fixação de regime semiaberto. 2. Em detida consulta aos autos e ao sistema processual eletrônico, constatei que o presente caso já foi objeto de recurso de apelação, quando o tema dosimetria foi revisado, ex offício, no acórdão que decidiu o apelo. 3. Ressalte-se que a revisão criminal é justamente para rever matéria já vista.
Todavia, não significa que possa ser revista repetidas vezes, sem critérios mínimos de razoabilidade e legalidade, banalizando a intangibilidade da coisa julgada, salvo em casos excepcionalíssimos. Nessa perspectiva, importante relembrar o entendimento jurisprudencial de que não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação. A revisão criminal, portanto, não pode ser utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento, o que é veementemente rechaçado pela jurisprudência pátria. 4. Importante relembrar o entendimento jurisprudencial de que não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação. Aplicabilidade da súmula nº 56 do TJCE.
5. Acrescente-se, ainda, por fim, que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, é prática permitida, mas excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contraria o texto expresso da lei penal. Assim, a excepcionalidade da revisão criminal não compactua com o simplório ato de modificar o quantum da pena, quando não se constata erro técnico ou injustiça. 6. Revisão Criminal não conhecida. (TJ-CE - RVCR: 06312327020228060000 Sobral, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Seção Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8028846-41.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: WASLEI FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado (s): LEANDRO ALVES AURELIANO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ART. 621, III, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU INDÍCIOS DE ERRO JUDICIÁRIO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SER REPARADO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Cuida-se de Revisão Criminal contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0002917-10.2008.8.05.0256, que condenou o Réu Waslei Fernandes de Oliveira pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, última figura, do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, édito que transitou em julgado em 02/04/2019. 2. O Réu pretende a rescisão do trânsito em julgado da sentença condenatória, para revisar o cálculo dosimétrico, reduzindo, na segunda fase, a pena imposta ao Requerente, em 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal. 3. Analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se da sentença de primeiro grau (Id 18687627 e seguintes) que a pena-base foi aplicada no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão. 4. In casu, verifica-se que o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe, uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade exigidos em lei. 5.
O requerente pretende a modificação da reprimenda sem, contudo, demonstrar efetivamente qualquer contrariedade ao lastro probatório ou a texto de lei, assim como não apresentou prova nova que demonstrasse a injustiça de sua condenação ou justificasse redução da pena imposta
. Com efeito, contata-se que não houve sequer interposição de recurso pela Defesa após a sentença condenatória, o que demonstra que o Revisionando pretende, em verdade, a rediscussão de matéria já preclusa, utilizando a presente ação como sucedâneo recursal do recurso de apelação, o que é inadmitido em sede de Revisão Criminal. 6. A revisão criminal restringe-se aos termos delineados no art. 621 do Código de Processo Penal, impondo-se o não conhecimento da ação, quando visa rediscutir matéria já analisada em sentença transitada em julgado, sem trazer quaisquer fatos ou provas novas, nem encontrando-se em contrariedade da lei, não podendo tal ação fazer as vezes de sucedâneo recursal extemporâneo que não interpôs no momento oportuno. Ausentes quaisquer falhas do judiciário, decorrentes de error in judicando ou error in procedendo, elencados dentre as hipóteses de cabimento previstas no referido diploma legal, inviável o conhecimento da revisão criminal. 7. Nesse viés, tem-se que o reexame da dosimetria da pena em sede de revisão criminal constitui hipótese excepcional, sendo admitido em casos de manifesta ilegalidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente quanto ao cabimento restrito da revisão criminal no que se refere à dosimetria da pena, somente possível quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, ou, na ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NA ESTEIRA DO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8028846-41.2021.8.05.0000, requerida por WASLEI FERNANDES DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator Convocado Juiz de Direito Icaro Almeida Matos. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ICARO ALMEIDA MATOS – 1ª Câmara Criminal RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - RVCR: 80288464120218050000 Des. Baltazar Miranda Saraiva Primeira Criminal, Relator: ICARO ALMEIDA MATOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Entendo ser nítido o insaciável inconformismo do revisionando que margeia inclusive os limites do protelatório e da litigância de má fé, visando a todo custo modificar um julgado sem apresentar elementos fáticos e comprobatórios permitidos por Lei.

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional e desprovido de novas provas, o revisionando pretende o simples reexame da matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP.

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO da revisional, nos termos do parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 03/12/2024